Tribunal: STF
Processo: ACO 442
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Cuida-se de “Ação Ordinária de Inconstitucionalidade de decreto estadual cumulada com pedido de reintegração de posse e indenização”, ajuizada nos idos de 1991 pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) contra o Estado do Rio Grande do Sul. A ação foi proposta, inicialmente, no Juízo Federal da Comarca de Passo Fundo, o qual declinou a competência para o Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, a autora apontou que a presente ação tem por finalidade ver declarado inconstitucional o Decreto Estadual nº 658, de 10 de março de 1949, parcialmente alterado pelo Decreto Estadual nº 13.795, de 10 de julho de 1962, que criou a Reserva Florestal de Nonoai em solo indígena. Pretende ainda a autora ver resgatada a posse da área desmembrada, com a consequente “indenização pela impossibilidade que os aludidos decretos criaram quanto a ocupação e exploração durante o tempo de sua vigência, por parte de seus legítimos usufrutuários”.



    Transcrevo os pedidos formulados na petição inicial:



    “REQUER, assim, a total procedência da ação, para o fim de:



    a) Declarar inconstitucionais os decretos estaduais nºs. 658 de 1.949 e 13.795 de 1.962, pelos fundamentos aduzidos;



    b) Declarar legítima em favor dos índios da Reserva Indígena de Nonoai, a área de 34.908 Ha. conforme mapa, doc. 04, declarando perfeito e acabado o ato jurídico de constituição a terra indígena demarcada em 1.911, considerando-a, ocupação tradici[]onal e imemorial[]a posse por parte dos silvícolas daquela localidade;



    c) Reintegrar a Comunidade Indígena de Nonoai, nas terras ocupadas pelo Estado do RS através da Reserva Florestal e desmembramentos desde 1.949, cuja área perfaz um total de 19.998 Ha. conforme consta no mapa anexo, doc. 05;



    d) Condenar o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de indenização a ser calculado na forma antes referida, em favor da Comunidade Indígena esbulhada, de acordo com a produção rurícola da região, desde a época em que os índios foram impedidos de ocupar a área desmembrada, e pelo abate de árvores da flora nativa, que se constituía em depositório florestal natural;



    e) Condenar o demandado aos ônus sucumbenciais, custas, honorários advocatícios e demais cominações legais”.



    Após diversos andamentos, determinei, ante o decurso do tempo e a possível alteração da situação fática narrada nos autos, que as partes dissessem se ainda possuiriam interesse no prosseguimento da demanda, trazendo informações atualizadas sobre a situação do conflito, sob pena de extinção do feito (e-Doc. 222).



    A FUNAI e a União afirmaram haver interesse no prosseguimento do feito nos termos dos e-Docs. 226 e 229, respectivamente. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho da manifestação da FUNAI, a qual se amparou nas INFORMAÇÕES n. 00061/2021/GAB/PFE-FUNAI-PAS/PGF/AGU:



    “embora já tenha sido homologada por Decreto Presidencial a demarcação da Terra Indígena Nonoai/Rio da Várzea, com 16.415,4443 hectares, com registro imobiliário nas matrículas 10.174, 10.175, 10.176, 8.760 e 5.084, nas Comarcas de Nonoai, Constantina e Planalto, e na Secretaria de Patrimônio da União; relativamente à Terra Indígena Nonoai, com área aproximada de 19.830 hectares, ainda não houve regularização. A questão tramita no Supremo Tribunal Federal, na Ação Civil Originária nº 442 e, administrativamente, nos Processos SEI nº 08620.002355/1993-76 (levantamento de benfeitorias não indígenas) e SEI nº 08620.002425/1996-39 (3193958 - identificação e delimitação)” (grifo do autor, e-Doc. 226).



    O Estado do Rio Grande do Sul, por seu turno, defendeu ter havido perda de objeto da ação nos termos do e-Doc. 232. 



    Em razão das manifestações da FUNAI, da União e do Estado do Rio Grande do Sul, bem como da Pet nº 662, apensada aos autos desta ação cível originária, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República.



    Por meio do e-Doc. 241, o Procurador-Geral da República consignou que há interesse no prosseguimento do feito e que a presente demanda não é similar à ACO nº 469/RS. Afora isso, propôs a realização de tentativa conciliatória:



     



    “Subsiste, pois, interesse processual no julgamento da presente ação relativamente às áreas excluídas do processo administrativo demarcatório, cujo termo resultou na declaração da Terra Indígena Nonoai/Rio da Várzea, com 16.415,4443 ha. 



    Ainda a se afastar eventual perda de interesse processual, descabe falar em similaridade entre a ACO 469/RS e a presente ação, cujos objetos são distintos.



    (…)



    Distinta é a realidade da presente ACO 442, na qual persiste interesse no julgamento porque inconclusos o levantamento fundiário e o registro em favor da União de toda a extensão da TI Nonoai, excluídas porções do processo demarcatório findo.



    Superada a questão de remanescer interesse processual, requer-se o julgamento prioritário desta ação, proposta pela Funai no ano de 1991, sobretudo porque a indefinição da situação posta nos autos está a sobrestar a resolução de demandas propostas no 1º grau de jurisdição, na Secção Judiciária de Passo Fundo e a acirrar os conflitos na área. 



    Nas Informações 00061/2021/GAB/PFE-FUNAI-PAS/PGF/AGU, datada de 1º.7.2021, a Procuradoria Federal Especializada da Funai em Passo Fundo listou os processos judiciais relacionados à TI Nonoai. São eles: 



    (…)



    A Informação Técnica 60 da Diretoria de Proteção Territorial da Funai – DPT/FUNAI atesta ainda haver processo de identificação e delimitação de revisão de limites da TI Nonoai/Rio da Várzea, com Grupo Técnico constituído pela Portaria 686/PRES, de 3.7.2009, sem, ainda, Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação consolidado para emissão de parecer conclusivo. O procedimento administrativo estaria paralisado em virtude justamente da presente ACO 442. 



    A definição da situação jurídica da área também ecoa em diversos desdobramentos processuais na origem que esperam decisão dessa Suprema Corte. A indefinição da presente demanda causa diferentes efeitos sobre as ações propostas em 1º grau, por entendimentos diversos dos juízos sobre prejudicialidade e necessidade de suspensão dos feitos. 



    A Procuradoria da República em Passo Fundo enviou informações atualizadas da situação no local, notadamente sobre a suspensão das ações de reintegração de posse movidas pela Funai e por particulares à espera de definição dessa Suprema Corte (Doc. 1 – anexo ao presente parecer).



    Noticiou especialmente a existência do Cumprimento de Sentença 5007290-64.2017.4.04.7104, decorrente do trânsito em julgado de ação possessória proposta por Sabino Sérgio Coradi e Lurdes Boita Corati, corréus nesta ACO 442, contra a Funai e a União para retomada de uma área de 351.247,60 m.



    O Juízo da 2ª Vara Federal de Passo Fundo julgou procedente o pedido de reintegração de posse, mantido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com trânsito em julgado. No cumprimento de sentença, os pedidos do MPF de designação de audiência de conciliação foram indeferidos, o que levou a Funai a interpor o Agravo de Instrumento 5007290-64.2017.4.04.7104, no qual pende a análise de recursos especiais do MPF e da Funai no STJ.



    Há, ainda, a promoção de novas ocupações, a agravar a complexidade da situação. É o que demonstra a Informação Técnica 5/2021/SERI/CORI/CGAF/DPT-FUNAI, de 10.5.2021, remetida pela Procuradoria da República em Passo Fundo a esta PGR e agora juntada aos autos. 



    Por fim, caso Vossa Excelência assim entenda, tendo em vista que 30 (trinta) anos depois houve modificação quanto ao estado de fato da posse na área, tal como se presume do tempo e noticiam os documentos juntados aos autos, sugere-se o envio dos autos à Câmara de Conciliação dessa Corte Suprema para tentativa conciliatória.



    Em face do exposto, finda a instrução processual e existente interesse jurídico, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA requer o julgamento prioritário do presente processo, com envio dos autos à Câmara de Conciliação do Supremo Tribunal Federal para tentativa conciliatória” (grifo nosso – e-Doc. 241). 



    A presente ação discute o direito dos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas, cuja proteção constitucional decorre do art. 231 da Carta, especialmente no que se refere à preservação de seu habitat como condição necessária ao resguardo de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.



    Do contexto já relatado sobressai o interesse no prosseguimento da demanda, nos termos já referidos pela FUNAI e pela União, corroborados pelo Procurador-Geral da República.



    Verifica-se, ademais, que a presente demanda envolve a União e sua autarquia, de modo que é possível a tentativa de composição amigável com a comunidade indígena, o Estado do Rio Grande do Sul e os demais interessados (na mesma direção: ACO nº 3.555/DF, DJe de 10/3/23).



    Outrossim, registre-se que a Lei nº 13.140/15 passou a admitir a participação de particulares em câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos criados pela União, estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, nos termos de seu art. 32.



    Assim, considerando o disposto no art. 3º do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União – CCAF/AGU.



    Suspendo o feito por 120 (cento e vinte) dias, para tentativa de conciliação.



    Proceda a Secretaria a juntada de cópia deste despacho à Pet nº 662 para que produza os efeitos pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente